Tribunal: TJDFT
Processo: 0704436-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704436-09.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: JULIO CESAR FARIA DESPACHO Ante a natureza infringente dos embargos, intime-se a parte embargada para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 12 de agosto de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator